Tribunal: TJES
Processo: 5010864-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010864-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ALVES SENA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, AMBOS, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), tendo como autoridade apontada o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A denúncia narra que, em 30/12/2024, na Rua Manoel Loyola, Bairro Recanto da Sereia, em Guarapari/ES, o paciente, em conjunto com corréu, surpreendeu a vítima, Gildevan Oliveira de Jesus, quando esta chegava ao trabalho como pedreiro, e, após desembarcarem de um automóvel, efetuaram aproximadamente 29 disparos de arma de fogo, causando-lhe morte imediata. Imagens de videomonitoramento confirmaram o deslocamento do veículo desde Cariacica até o local do crime, assim como sua fuga após os disparos. Dias depois, o automóvel foi abordado em Cariacica, na posse do paciente, que portava pistola, cinco carregadores e 75 munições. Segundo as investigações, a vítima mantinha vínculos com a facção criminosa Raio B, da Bahia, e havia subtraído armas da organização, fato que motivou a represália. Consta ainda áudio atribuído ao corréu, no qual este confessa a prática delitiva, pendente de perícia técnica.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) examinar a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em razão da existência de filho menor de 12 anos.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
p
edido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, seja pelas imagens de videomonitoramento, pela apreensão do veículo e de armamento em poder do paciente, seja pelo áudio em que o corréu confessa a prática criminosa.

O delito revela
gravidade concreta
pelo
modus operandi
, consistente em ataque armado com quase trinta disparos contra a vítima em plena via pública, quando chegava ao trabalho, em circunstâncias que expuseram outras pessoas a risco. O crime teria sido praticado como represália vinculada a facção criminosa, denotando motivação torpe e periculosidade acentuada.

Ademais, o paciente ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de responder a outras ações penais e possuir histórico de atos infracionais análogos, o que evidencia propensão à reiteração criminosa. Assim, a segregação cautelar se impõe para a garantia da ordem pública.

No que
diz respeito
ao
p
edido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, estas não se mostram adequadas diante da periculosidade do agente e da gravidade em concreto da conduta, não sendo suficientes para atender às exigências do caso.

Quanto ao
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da existência de filho menor de 12 anos
, embora comprovada a paternidade, não restou demonstrado que o paciente seja imprescindível aos cuidados da criança, havendo possibilidade de assistência por terceiros.

Ademais, aplica-se ao caso a vedação do art. 318-A, I, do CPP, segundo a qual não se concede prisão domiciliar a agente acusado de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese em que se enquadra o homicídio qualificado imputado.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010864-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO ALVES SENA JUNIOR
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
sem pedido
liminar
, impetrado em favor de
EDUARDO ALVES SENA J
Ú
NIOR
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, por meio que resultou perigo comum e por recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
30/12/2024
, na Rua Manoel Loyola, Bairro Recanto da Sereia, em Guarapari/ES, o paciente e outro corréu, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra
Gildevan Oliveira de Jesus
, causando-lhe a morte imediata.

O crime ocorreu quando a vítima chegava ao trabalho como pedreiro, sendo surpreendida pelos réus que chegaram em um automóvel, de onde desembarcaram e dispararam cerca de
29 tiros
.

Imagens de videomonitoramento, confirmaram o deslocamento do veículo de Cariacica até o local do crime, e sua fuga após os disparos. Dias depois, o veículo foi abordado em Cariacica, na posse do paciente, que portava uma pistola, cinco carregadores e 75 munições.

As investigações demonstraram, que a vítima tinha vínculos com a facção criminosa
Raio B
, da Bahia, e havia subtraído armas da organização, fato que motivou represália. Informações sobre seu paradeiro, foram repassadas a pedido do corréu, também integrante do tráfico em Cariacica e parceiro do paciente.

Consta, ainda,
áudio atribuído a
o corréu
, em que este confessa o delito, pendente de perícia.

Feito esse registro, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto
a
alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da
custódia
cautelar,
verifico que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente, encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados nas decisões constritivas (id. 14763080 e id. 14764188), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.

A argumentação trazida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo, estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta. Pelo que se depreende dos autos, o paciente, agindo com violência desmedida, teria, em conjunto com o corréu, desferido múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, quando chegava ao local de trabalho. Consta ainda, que ela foi atacada de inopino e, ainda, que o fato delituoso gerou perigo comum, já que havia outras pessoas no local que poderiam ter sido atingidas. Há, ademais, indícios de que o crime teria sido praticado por motivo torpe, em contexto de facção criminosa vinculada ao tráfico de drogas, circunstância que indica, ao menos em análise sumária, que o paciente ostenta periculosidade exacerbada.

Além da gravidade concreta do fato, já evidenciada pela suposta motivação do crime imputado, e do
modus operandi
utilizado, é preciso ter em conta que, conforme asseverado pela autoridade apontada como coatora, o acusado possui condenação anterior por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, responde a outra ação penal, já foi preso portando arma de fogo e possui histórico de ato infracional análogo ao tráfico, circunstâncias que evidenciam sua propensão à prática delitiva.

Daí não poder se falar, no caso, em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão, revelando-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública, sobretudo em virtude da gravidade em concreto da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

Além disso, o crime de homicídio qualificado, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no seu preceito secundário, pena máxima superior a quatro anos, o que, por si só, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente.

Em relação ao pedido de
fixação
medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

Por fim, a defesa pede a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão do fato de que o paciente tem um filho menor que, segunda alega, dele depende para seus cuidados.

Embora comprovado que o paciente tem um filho menor de 12 anos, tenho por ausente a comprovação de que ele seja imprescindível aos cuidados especiais do menor ou o único responsável pelos cuidados da criança, pois, não foi juntada aos autos qualquer prova apta a demonstrar que essa dependa única e exclusivamente dele, afetiva e materialmente, até porque o paciente já esteve recolhido em outras oportunidades, havendo terceiros responsáveis pela criança.

Assim, o fato de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, não induz de plano, à conclusão de que outra pessoa não possa prestar os cuidados afetivo e material que a criança necessita.

Inclusive, houve alteração no Código de Processo Penal, pela Lei 13.769/2018, a qual também incluiu ao referido diploma legal o artigo 318-A, em que há expressa vedação à concessão do benefício em questão quando se tratar do cometimento de crime que tenha envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando esse tenha sido cometido contra o filho ou dependente.

No presente caso, noticiam os autos que o paciente teria supostamente praticado o crime de homicídio qualificado, que, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a situação da paciente se enquadra à aludida vedação (inciso I), o que, portanto, obsta a sua colocação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.